Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-71.2018.8.11.0095
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1000007-71.2018.8.11.0095.
Origem:Juizado Especial Cível de Paranaíta.
Recorrente: Redecard S/A.
Recorrida: Nilzete Rodrigues Pimenta-ME.
Data do Julgamento: 28/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DE ALUGUEL DA MÁQUINA DEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECORRENTE - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabe à requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.
2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.
3. A autora não comprovou a solicitação de cancelamento do contrato da maquininha de cartão, portanto, os descontos se revelam legítimos.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000007-71.2018.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NILZETE RODRIGUES PIMENTA - ME - CNPJ: 12.067.940/0001-87 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DE ALUGUEL DA MÁQUINA DEVIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECORRENTE
- DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe à requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

3.

A autora não comprovou a solicitação de cancelamento do contrato da maquininha de cartão, portanto, os descontos se revelam legítimos.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020